Tribunal: TJMT
Processo: 1026437-62.2017.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026437-62.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SEBASTIANA MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO SALDANHA - CPF: 183.778.231-87 (AGRAVADO), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A - CNPJ: 33.136.888/0001-43 (AGRAVANTE), WALLACE ELLER MIRANDA - CPF: 633.477.336-49 (ADVOGADO), DIOGO LAENDER E SILVA - CPF: 053.424.756-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1026437-62.2017.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE(S):

BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

AGRAVADO(S):

SEBASTIANA MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO SALDANHA

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO –

AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO –

– SÚMULA 568 DO STJ –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

À vista da Súmula 568 do STJ, é cabível o julgamento monocrático do recurso de apelação cível quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontra consolidado neste Tribunal ou no Superior Tribunal de Justiça, mormente se a parte agravante sequer alega prejuízo no julgamento monocrático, aplicando-se à hipótese o princípio da
Pas de Nullité Sans Grief
.

Se a parte agravante se limitou a discutir a impossibilidade de julgamento monocrático do
quantum
fixado a título de danos morais, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC/15, o recurso deve ser desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.,
contra a decisão monocrática que deu provimento ao
Recurso de Apelação Cível
interposto pela ora agravada a fim de reformar em parte a sentença apenas para majorar os danos morais para R$ 8.000,00, na
Ação de Reparação por Danos Morais
ajuizada em face da ora agravante.

Em síntese, sustenta a agravante que, embora seja pacífico e, inclusive sumulado (súmula 385), o entendimento de que a negativação indevida gera dever de indenizar os danos morais suportados, não há entendimento sumulado, ou ainda acórdão proferido pelo STJ ou STF no julgamento de recursos repetitivos, ou mesmo entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência, no que diz respeito ao
quantum
devido de indenização por danos morais em caso de negativação indevida.

Destaca que, segundo disposto no art. 944 CC, a indenização decorrente da responsabilidade civil deve ser medida pelo dano suportado pela vítima, e não pela capacidade econômica do responsável, razão pela qual, requer seja
recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento.

Sem contrarrazões (ID 81291969).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de agravo interno interposto
contra a decisão monocrática desta relatora que deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pela ora agravada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, recebo o presente agravo regimental, uma vez que tempestivo.

Ao analisar o recurso de apelação cível, proferi a seguinte decisão:

“
DECISÃO

MONOCRÁTICA

Vistos etc.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SEBASTIANA MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO SALDANHA

contra a sentença que julgou
parcialmente

procedente
a Ação de Reparação por Danos Morais ajuizada em face de
BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A
, determinando a retirada do nome da parte autora do banco de dados das entidades de proteção ao crédito, referente aos contratos nº 2011565167 e 20100836989 e condenando a requerida ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ), quer seja, data da recusa e, correção monetária pelo INPC, a partir da data da sentença.

Ao final, deixou de condenar o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários por ter sucumbido em parte mínima (13% do valor da causa), nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC/15, e condenou a parte requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme o artigo 85, §2º, do CPC/15, suspendo sua exigibilidade, tendo em vista ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3 do CPC).

Em síntese, insurge-se a recorrente em relação ao valor fixado a título de dano moral, alegando ser fato incontroverso que a negligencia e a demora na baixa do gravame do veículo por parte da apelada causou vários transtornos ao apelante, e isso caracteriza ato ilícito, gerando o dever de reparação a título de danos morais.

Destaca que apesar de reconhecer o ato ilícito, o d. magistrado não levou em consideração o nível financeiro da recorrida e a extensão do dano sofrido pelo recorrente, observando-se o caráter pedagógico e reparatório da condenação.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, sugerindo a fixação da indenização por danos morais na quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Ao final, pugna pela condenação da apelada ao pagamento dos honorários advocatícios em 20% do valor da condenação, visto que não houve condenação honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas nos ID. 72634485, postulando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Decido.

Ao analisar os autos, denota-se que a apelante
SEBASTIANA MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO SALDANHA
ajuizou a Ação de Reparação por Danos Morais em face de
BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, aduzindo, em suma (ID. 72634480):

“Alega a parte autora que possui relação jurídica com o requerido, pois foi avalista de 02 (dois) contratos de financiamento realizado em 2012 e 2013 e como o titular do contrato não cumpriu com os pagamentos a parte autora passou a ser a responsável pela dívida.

Assevera que na época a parte autora passou a ser cobrada frequentemente, tendo inclusive o seu nome negativado no rol dos maus pagadores, no entanto, com intuito de cumprir com a obrigação, procurou o requerido e renegociou a dívida, sendo pactuado desconto consignado diretamente em folha de pagamento limitado até 30% de seus proventos líquidos.

Menciona que apesar de estar cumprindo com os pagamentos dos dois contratos desde 2013, seu nome continua negativado nos bancos de dados do SPC e SERASA e apesar de ter procurado o requerido para resolver o impasse pela via administrativa, não logrou êxito, pois o mesmo se recusa a realizar a devida baixa nas restrições, sob o argumento que a baixa só ocorrerá após a quitação integral dos contratos.

Por fim, pleiteia a liminar para compelir que o requerido retire o nome da parte autora do banco de dados do SPC e Serasa e, no mérito, a confirmação da liminar e indenização por danos morais e inversão do ônus da prova.’

Ao sentenciar, o douto magistrado singular, Dr. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO, julgou parcialmente procedente a ação, nos termos já relatados.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pela parte autora, a fim de que haja a majoração da indenização por dano moral.

Pois bem.

Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

No tocante à verba da indenização por danos morais, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. PRETENDIDA MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] II. Na origem, o agravante propôs ação em face de Oi Móvel S.A., alegando que teve seu nome negativado, em razão de débito indevido, no valor de R$ 98,05. Pugna pela declaração de inexistência da dívida e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
III. No que tange ao quantum indenizatório, ‘a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a revisão dos valores fixados a título de danos morais somente é possível quando exorbitante ou insignificante, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos. A verificação da razoabilidade do quantum indenizatório esbarra no óbice da Súmula 7/STJ’ (STJ, AgInt no AREsp 927.090/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/11/2016). No caso, o Tribunal de origem à luz das provas dos autos e em vista das circunstâncias fáticas do caso, manteve a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantum que não se mostra irrisório, diante das peculiaridades da causa, expostas no acórdão recorrido.
[...] V. Agravo interno improvido.”
(STJ, 2ª Turma, AgInt no REsp nº 1746005/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, julgado em 16/10/2018, DJe 25/10/2018) (g.n.).

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. REVISÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA À PROPORCIONALIDADE OU RAZOABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado.

Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
g.n.

[...]”
(STJ, 4ª Turma, AgInt no AREsp 1059608/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 6/12/2018, DJe 18/12/2018) (g.n.).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INCUMBIA À EMPRESA RECLAMADA DEMONSTRAR A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS – ART. 6º, VIII CDC – NÃO COMPROVADO– ATO ILEGAL INDENIZAVEL – QUANTUM INDENIZATÓRIO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - - INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - SÚMULA 54 STJ - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – NECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

- Não existe nos autos prova do débito especificado, uma vez que as telas de computador anexadas não servem como prova, mormente por poderem ser alteradas unilateralmente ao talante da empresa, sendo assim, na ausência de qualquer documento assinado ou de ligação gravada demonstrando a contratação do serviço, resta ilegal a negativação;

- A indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se revela de acordo com os padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, não se falando decote deste valor.

- O termo inicial de incidência dos juros de mora é da data do evento danoso, nos casos de indenização por dano moral oriunda de relações extracontratuais. [...]”
(TJMT, 2ª Câmara de Direito Privado, RAC Nº 38321/2018, Des. Sebastião de Moraes Filho, julgado em 21/5/2018, DJE 25/5/2018) (Destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO E ENVIO DO NOME DO CONSUMIDOR AO ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS - DANO
IN RE IPSA
- QUANTUM INDENIZATÓRIO -

RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – VALOR MANTIDO – MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO IMPROVIDO.

Se não há prova da relação jurídica contratual entre as partes capaz de legitimar a sua conduta, indevida é a inclusão do nome da Apelada nos cadastros de proteção ao crédito, surgindo, em consequência, o dever de indenizar.

Em se tratando de danos morais decorrentes de inscrição indevida do nome junto aos Órgãos de proteção ao crédito, não há de se exigir a prova da lesão, sendo o dano moral

in re ipsa
.

Deve ser mantido o valor da indenização quando se mostrar adequado às circunstâncias específicas do caso concreto, não merecendo guarida o pedido de redução do
quantum
indenizatório. [...]”
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, RAC Nº 8517/2018, Desª. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, julgado em 31/7/2018, DJE 3/8/2018).

Portanto, considerando o grau de culpa da requerida/apelada que por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida,
bem como levando em consideração que fora o titular dos contratos de quem a apelante fora avalista quem deu ensejo a todo conflito

diante da inadimplência de contrato de financiamento,
bem como levando-se em conta a capacidade socioeconômica das partes, o valor fixado na sentença em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) não se mostra razoável, devendo ser majorado para R$8.000,00 (oito mil reais), valor este que repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ,
dou
provimento monocrático
ao recurso
para elevar os danos morais para R$8.000,00 (oito mil reais), mantidos os demais termos da sentença
.

P.I.C.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2021.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora

Quanto à alegada impossibilidade de julgamento monocrático do caso, ante a inexistência de entendimento pacificado quanto ao
quantum
fixado a título de danos morais a ensejar um julgamento monocrático, não prospera o argumento da parte agravante, tendo em vista os fundamentos expostos acima.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA PARCIAL – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 568 DO STJ – QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO NA APELAÇÃO – MESMOS FUNDAMENTOS ANTERIORMENTE APRESENTADOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. À vista da Súmula 568 do STJ, é cabível o julgamento monocrático do recurso de apelação cível quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontra consolidado neste Tribunal ou no Superior Tribunal de Justiça, mormente se a parte agravante sequer alega prejuízo no julgamento monocrático, aplicando-se à hipótese o princípio da Pas de Nullité Sans Grief. Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, qual seja, a impossibilidade de julgamento monocrático do quantum fixado a título de danos morais e a alegação de que os descontos efetivados tratam de “erro aceitável” dentro do desempenho da atividade bancária, trazendo à discussão os mesmos fundamentos anteriormente apresentados no recurso de apelação, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC/15, o recurso deve ser desprovido.- (
TJ-MT 10014969420198110003 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 24/03/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2021)

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO DIANTE DA MATÉRIA DOMINANTE - QUANTUM INDENIZATÓRIO AUFERIDO PELA EXTENSÃO DO DANO E CONDIÇÕES PESSOAIS DO OFENSOR, BEM COMO DO OFENDIDO – DANOS MORAIS REDUZIDOS – DECISUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. Devidamente fundamentada a opção pelo julgamento monocrático, diante do entendimento consolidado dos Tribunais. O arbitramento do valor da indenização por dano moral deve pautar-se em parâmetros razoáveis, atentando-se para a sua extensão, as condições pessoais do ofensor e do ofendido, para evitar locupletamento ilícito ou enriquecimento sem causa. Inexistindo elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, esta deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
(TJ-MT - AC: 10118876220178110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 29/04/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 06/05/2020)

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. MATÉRIA PACIFICADA NAS CORTES SUPERIORES. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM VALOR ADEQUADO AO CASO CONCRETO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A SENTENÇA CONDENATÓRIA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. É possível ao relator, nos termos do art. 932 do Código de Processo Civil, julgar monocraticamente o recurso interposto quando existente pacífico posicionamento sobre a matéria nas Cortes Superiores, ou em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. 2. Agravo interno conhecido e não provido. Diante do exposto, decidem os Juízes integrantes da 4ª Turma Recursal Juizados Especiais do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos exatos termos do vot (
TJPR - 4ª Turma Recursal - 0042256-49.2015.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: Juíza Liana de Oliveira Lueders - J. 28.07.2016)

Ademais, impende destacar que a agravante sequer demonstrou prejuízo em razão do julgamento monocrático, limitando-se a alegar a sua impossibilidade em razão da suposta ausência de previsão legal e, no mais, repetiu os argumentos do recurso de agravo de instrumento.

Logo, aplicável, na hipótese, o princípio “
pas de nullité sans grief
” (Não há nulidade sem prejuízo).

Até porque, ainda que houvesse alegação de prejuízo e pudéssemos, remotamente, falar em nulidade da decisão, de acordo com a jurisprudência do STJ, o julgamento colegiado por meio do agravo interno, como agora ocorre, é suficiente para sanar qualquer vício nesse sentido.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. Não há ofensa ao princípio da colegialidade quando a decisão monocrática foi proferida em obediência aos precedentes desta Corte Superior, conforme autorização da Súmula n. 568 do STJ
”
(STJ – 6ª Turma – AgRg no AREsp 1175175/AM – Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ – j. 07/12/2017, DJe 15/12/2017)
.

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 2. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL OU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ART. 932, IV E V, DO CPC/2015. EVENTUAL VÍCIO NA DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL É SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO INTERNO (...) 1. O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. 2. A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno
”
(STJ – 3ª Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017)
.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno não merece acolhimento.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021